Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-44.2025.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002597-44.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LENILSON JORGE DE FARIAS - CPF: 312.427.314-15 (APELANTE), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER MARCELO CORREA DE SOUZA - CPF: 056.279.921-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA SILVA SANTOS - CPF: 985.727.924-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, 25 dias-multa e ao pagamento de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de perseguição majorada e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) se a alegada hipossuficiência financeira autoriza o afastamento da pena de multa; (iii) se deve ser excluída ou reduzida a indenização mínima fixada a título de danos morais; e (iv) se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça, já concedido na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.

4. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com o conjunto probatório, sendo suficiente para amparar a condenação.

5. A pena de multa possui natureza autônoma e aplicação obrigatória quando prevista no preceito secundário do tipo penal, não sendo a alegada hipossuficiência financeira causa apta a afastar sua imposição.

6. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica.

7. O valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua redução quando incompatível com a condição econômica do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido, com redução, de ofício, do valor da reparação mínima de danos fixada em prol da vítima.

Tese de julgamento
:
“1. Não há interesse recursal quando o pedido já foi acolhido na sentença, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação por crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar. 3. A hipossuficiência financeira do condenado não afasta a aplicação da pena de multa quando esta é prevista de forma cumulativa no preceito secundário do tipo penal. 4. A fixação de indenização mínima por dano moral, com base no art. 387, IV, do CPP, é cabível independentemente de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano
in re ipsa
. 5. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 32 e 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, DJe 08.03.2018 (Tema 983); TJMT, Apelação Criminal nº 0000018-13.2020.8.11.0107, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 29.09.2021, DJE 08.10.2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LENILSON JORGE DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LENILSON JORGE DE FARIAS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 1002597-44.2025.8.11.0008, por meio da qual foi
condenado

pela prática dos delitos previstos no
art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal
(perseguição majorada) e no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva de urgência), com as cominações da Lei nº 11.340/2006, à pena privativa de liberdade total de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A r. sentença estabeleceu, ainda, indenização mínima a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Nas razões recursais disponíveis no ID
355639909
, a i. Defesa busca a
absolvição
, ao argumento de
insuficiência probatória
quanto à materialidade e autoria dos delitos imputados. Subsidiariamente, pugna pela
exclusão da reparação mínima de danos
, por ausência de comprovação dos alegados prejuízos e de nexo causal entre a conduta imputada e os supostos danos experimentados pela vítima; e pelo
afastamento ou suspensão
do pagamento tanto da
pena de multa
quanto das
custas processuais
, em razão da hipossuficiência financeira do acusado.

Contrarrazões são vistas no ID
355639911
, nas quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID
368194379, em que
opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
com relação ao pedido de reconhecimento da gratuidade de justiça
,
é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta carência de interesse recursal. Isso porque tal direito já foi contemplado pelo d. juízo sentenciante por ocasião da r. sentença, conforme destacado a seguir:

“
DEIXO DE CONDENAR o réu ao pagamento das custas e despesas processuais eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.
”
(ID 355639894). Grifei.

No mais, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia
,
desde o ano de 2023, na residência localizada na Rodovia 358, zona rural do município de Nova Olímpia/MT, bem como na praça pública, localizada na rua 24, n. 141, Jardim Santa Rosa, no mesmo município,
o denunciado
LENILSON JORGE DE FARIAS
, por razões da condição do sexo feminino, perseguiu reiteradamente
Adriana da Silva Santos
, ameaçando-lhe a integridade física, psicológica e restringindo-lhe a capacidade de locomoção.

Ainda segundo a exordial acusatória, no dia 06/08/2025, por volta das 16h50min, na Praça da Academia da Saúde, situada na Rua 24, n. 141, Bairro Jardim Santa Rosa, Nova Olímpia/MT, o denunciado
LENILSON
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, em favor da vítima
Adriana da Silva Santos
.

Ressai dos autos que o denunciado, que era vizinho da vítima, desenvolveu uma obsessão romântica não correspondida e passou a persegui-la sistematicamente a partir de 2023, por meio de vigilância constante, seguindo-a em locais como igreja e trabalho, realizando filmagens não autorizadas e criação de perfis falsos em redes sociais para espalhar boatos sobre um suposto relacionamento. Mesmo após a vítima mudar de endereço, a perseguição continuou, o que a levou a registrar dois boletins de ocorrência e a obter medidas protetivas em 2023 e 2024.

Consta que apesar das medidas protetivas vigentes — renovadas em 10/07/2025 e com intimação do agressor em 14/07/2025 (autos n. 1003615-37.2024.8.11.0008 – PJe) —, o denunciado descumpriu a ordem judicial em 06/08/2025, ao seguir a vítima até a Praça da Academia da Saúde, seu local de trabalho. A Polícia Militar foi acionada, encontrou o denunciado observando a ofendida e efetuou sua prisão em flagrante.

Por estes fatos,
LENILSON JORGE DE FARIAS
foi denunciado e condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciada a acusação, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

A i. Defesa sustenta, resumidamente, a
insuficiência probatória
para sustentar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pleito, porém,
não merece prosperar
, sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como os Boletins de Ocorrência (ID 355639420 e 355639426), Auto de Prisão em Flagrante (ID 355639425), Relatório Policial (ID 355639446), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal e nas declarações da vítima (
ID 355639884
), dão como certa a
materialidade e a autoria delitivas
, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
LENILSON JORGE DE FARIAS
negou a prática de perseguição, mas confirmou a existência de uma relação conflituosa com a vítima e admitiu ter sido agredido com um facão nas costas pela ofendida. Sustentou ser ele próprio o perseguido, alegando que
Adriana
utilizava familiares e o marido para monitorá-lo. Justificou sua presença no local da prisão como mero exercício de caminhada relacionado a exames de saúde, afirmando ter "muito medo" da vítima.

Por sua vez,
a ofendida
Adriana da Silva Santos
narrou, em sua oitiva judicial, que o apelante, seu ex-vizinho, iniciou uma perseguição sistemática após o encerramento de uma campanha eleitoral da qual participou, por volta do ano de 2023. Relatou que o réu passou a frequentar assiduamente a frente de sua residência, obteve fraudulentamente as chaves de sua casa junto ao filho dela, adentrou o quintal do imóvel sem autorização e chegou a insinuar atos libidinosos quando passou por ela na rodovia. Acrescentou que, após ser bloqueado nas redes sociais, o apelante criou múltiplos perfis falsos no Facebook, Instagram e TikTok para manter contato, tendo inclusive encaminhado áudio no qual afirmava que, quando sente desejo por uma mulher, "
vai infernizar a vida dela durante 20 anos
", prometendo destruir a vida da ofendida.

A vítima descreveu que a perseguição se mostrou tão intensa que foi compelida a vender o imóvel onde residia com seu esposo e a se mudar para uma chácara na zona rural, medida que, todavia, não foi suficiente para cessar as investidas do réu, que passou a rondar a nova residência nos períodos da manhã, do meio-dia e da noite. Relatou, ainda, que o apelante começou a frequentar a praça onde ela ministrava aulas de atividade física às terças e quintas-feiras, o que ocasionou a perda de alunas temerosas de permanecer no local. Informou ter obtido três ou quatro medidas protetivas ao longo do período, destacando que o réu demonstrava ciência precisa das datas de vencimento das ordens judiciais, retomando a perseguição imediatamente após o término de cada prazo. Por fim, descreveu o episódio do dia 06/08/2025, ocasião em que acionou a Polícia Militar ao avistar o apelante sentado a aproximadamente dez metros de seu local de trabalho, com o celular na mão, observando-a, em flagrante descumprimento da medida protetiva então vigente.

Por fim, em juízo, o policial militar
Josué Barbosa dos Santos
ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, ocasião em que descreveu as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente em frente ao local de trabalho da vítima, além de mencionar o estado de desespero em que a ofendida se encontrava ao acionar as autoridades.

Assim, infere-se que
LENILSON JORGE DE FARIAS

efetivamente perseguiu, constrangeu e perturbou psicologicamente a vítima
, violando a sua privacidade e a sua liberdade, e tal conduta foi praticada de forma constante e reiterada, além de ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, embora regularmente intimado.

Quanto à ausência de violência física, cumpre registrar que o tipo penal do art. 147-A do Código Penal prescinde de qualquer contato físico para sua configuração, bastando a reiteração de condutas que ameacem a integridade psicológica ou restrinjam a capacidade de locomoção da vítima. No caso vertente, tais elementos restaram amplamente demonstrados, notadamente pela necessidade de mudança de residência da ofendida e pela substancial alteração de sua rotina profissional e pessoal.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria do réu, máxime quando segura e harmônica com outras provas produzidas.

Nessas hipóteses, deve-se conferir
relevância à narrativa da vítima
, quando esta se apresenta
firme, coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos
, demonstrando a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dentro dessa perspectiva,
o relato coeso da vítima em ambas as fases, jungido às demais provas constituídas nos autos, é
suficiente para constituir prova segura e idônea da existência material dos crimes e de sua autoria
, permanecendo isolada a versão do apelante.

Dessa forma,
não há falar em insuficiência probatória
, tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto a prova coligida é robusta e suficiente para fundamentar a condenação.

Dessarte, entendo que subsistem provas aptas a amparar o decreto condenatório, razão pela qual o mantenho incólume.

2.

Da isenção da pena de multa:

Nesse ponto, também
não comporta acolhimento
o pleito defensivo.

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à
pena de multa
, verifica-se que possui
natureza autônoma
, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, o art. 24-A da Lei nº 11.340/06 traz a seguinte redação:

“
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
e multa
.
”

Além disso, dispõe o art. 147-A do Código Penal:

“
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa
.
”

Assim, tendo o apelante
LENILSON
praticado os crimes de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, o magistrado não possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, agiu com acerto o sentenciante, pois, ainda que procedente a alegada hipossuficiência financeira do apelante, tal condição, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim, inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

É cediço que de acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade nesta instância revisora, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do indivíduo condenado
. E esse, por sua vez, já fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enunciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação de
LENILSON
ao pagamento da pena de multa.

3.
Da exclusão do
quantum
indenizatório:

Subsidiariamente, a Defesa vindica a exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração (CPP, art. 387, IV), destacando a hipossuficiência financeira do apelante
e ausência de comprovação dos danos morais e materiais
.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pela vítima para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido, mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983, ex vi STJ – REsp1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal,
basta a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de produção de provas (dano
in re ipsa
).

Segundo o relator doREsp1.675.874/MS, ministro Rogerio Schietti Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Além disso, para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID

355639859, entendo que agiu com acerto a d. magistrada sentenciante ao fixar a reparação mínima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

Lado outro, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios, além de serem mínimos, sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

E, na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID
355639436
) que é aposentado, auferindo a renda média de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Assim, considerando a gravidade dos ilícitos perpetrados pelo apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução, de ofício, do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em
metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu

LENILSON JORGE DE FARIAS
nos autos da ação penal n. 1002597-44.2025.8.11.0008,
e nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com
providência de ofício
para
reduzir o valor da indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência da infração penal, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026